Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS ENDODÔNTICO E PROTÉTICO. CLASSIFICAÇÃO AZUL/ATENDIMENTO ELETIVO. ENUNCIADO 93 FONAJUS/CNJ. PRAZO MÍNIMO NÃO DECORRIDO. FIXAÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. FILA REGULATÓRIA SISREG III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Ente Federado disponibilize consultas em Odontologia nas áreas de Endodontia e Prótese Dentária. Nas razões recursais, afirma que foi diagnosticado com Cárie dentária (CID: K02.1) e perda de dentes devido a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas (cid: K08.1). Que a dentista assistente atestou que o paciente necessita de restauração das cáries e implantes dentários com próteses fixas e remontáveis dos dentes ausentes. Além disso, aguarda o conserto do compressor de ar desde outubro/2023. Pede o provimento do pedido inicial para realização das consultas e procedimentos no prazo de dez dias. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 63835039, argumentando que não houve transcurso do prazo mínimo previsto no Enunciado 93 do FONAJUS/CNJ.
3. O escopo recursal reporta-se à necessidade de determinar ao Distrito Federal a determinação de disponibilizar para o requerente consultas em Odontologia, nas áreas de Endodontia e Prótese Dentária.
4. No caso sob análise, conforme relatório médico, id. 63835016, p. 15, o recorrente necessita de restauração das lesões cariosas e implantes dentários e/ou próteses fixas/removíveis dos dentes ausentes.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Contudo, em cotejo a situação da paciente, não se observa inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário, por não estar classificado como urgente, porquanto foi inscrito no cadastro do SISREG III em 24/04/2024, sob a classificação Azul/Atendimento Eletivo. Nesse descortino, considerando-se os inúmeros outros casos de pacientes com classificação de risco amarela e vermelha, e o colapso do sistema de saúde no Distrito Federal, onde foi criada uma fila regulatória para a triagem dos pacientes, de modo que seja conferido um tratamento igualitário a todas as demandas, impõe-se a manutenção da sentença, de forma a não beneficiar um quadro menos grave, em detrimento de outros em condições mais delicadas e urgentes.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.